Tribunal: STF
Processo: ARE 1561568
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE e por PATRICIA SOARES ROCHA NEIVA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ.



    Os recursos de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE e PATRICIA SOARES ROCHA NEIVA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDORA COM DEFICIÊNCIA READAPTADA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE LEI PERMISSIVA. MORA MUNICIPAL. PEDIDO INDEFERIDO. DIREITO RECONHECIDO. DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. ANALOGIA. LINDB. POSSIBILIDADE. LEI FEDERAL Nº 8.112/90. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 



    I – Depreende-se dos autos que a 2º Apelante ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer C/C Danos morais em face da 1º Apelante, requerendo a redução da jornada de trabalho e a condenação deste ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de danos morais. 



    II – Há de se observar que as normas jurídicas de conduta se revelam em mandamentos permissivos proibitivos ou ordenatórios, todavia, diferentemente das relações jurídicas guiadas pelo Direito Privado, onde aos particulares é possibilitado fazer tudo aquilo que a lei não proíba, as relações jurídicas envolvendo a Administração Pública são denominadas pela estrita obediência à norma autorizante, aplicando-se o princípio da legalidade. 



    III – Apesar da vinculação da Administração Pública às normas, não se pode esperar que a legislação preveja toda e qualquer situação existente, pois, é razoável que exista circunstâncias com implicações jurídicas não acobertadas por lei. 



    IV – Vislumbra-se que a omissão legislativa, por sua vez, não pode acarretar prejuízo a garantias e direitos individuais prescritos constitucionais, que de antemão se diz respeito a hipótese destes autos. 



    V – A 2º Apelante foi investida ao cargo de Agente Comunitária de Saúde, mas considerando o acometimento das suas capacidades físicas em decorrência de acidente doméstico, houve a sua readaptação, nos termos do art. 30, da Lei Complementar nº 4.881/2016 



    VI – A par dessas premissas, inobstante a manifesta ausência de lei municipal prevendo a possibilidade de redução da carga horária, sem redução de vencimentos dos servidores com deficiência física, a questão posta a exame pode ser analisada sob a ótica da analogia, atendendo-se inclusive as disposições do art. 4º, da LINDB, que estabelece que “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. 



     VII – Permite-se a concessão da redução da carga horário para a 2º Apelante com base em analogia com a Lei Federal ante a mora municipal em efetivar o direito constitucionalmente previsto. 



    VIII – No que pertine ao dano moral, caracteriza-se como a ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa, tais sejam o que se referem à sua liberdade, à sua honra, à sua saúde (mental ou física), à sua imagem. 



    IX – In casu, não há a configuração do dever de indenizar do 1º Apelante, muito embora há de se reconhecer que a situação gerou desconforto à 2º Apelante, porém, a negativa de direito por ausência de previsão infralegal pela Administração Pública, por si só, não tem condão de gerar o dano moral. 



    X – Apelações Cíveis conhecidas e desprovidas. 



    No recurso extraordinário de PATRICIA SOARES ROCHA NEIVA sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE sustenta-se violação do(s) art.(s) 30 e 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de PATRICIA SOARES ROCHA NEIVA, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/2004, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 03/05/2007, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Já quanto à insurgência de FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente